Tribunal: TJDFT
Processo: 0710872-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA INADMITE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE ÓBICE À EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. ART. 100, §3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARGUMENTAÇÃO DISSOCIADA COM O OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO INDEFERIDO EM DECISÃO ANTERIOR, CONFIRMADA AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. PRECLUSÃO. EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. VIA INADEQUADA PARA POSTULAR A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA.
1. O artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil, que trata do Princípio da Dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos na interposição de agravo de instrumento, dentre os quais está a as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido, sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal.
2. No caso dos autos, a decisão agravada nada tratou a respeito da necessidade de prévio trânsito em julgado da decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública, como condição para expedição de precatório, sendo desconexas as alegações de violação ao art. 100, § 3o, da Constituição Federal e de que haveria risco de comprometimento das despesas públicas, o que também não guarda qualquer pertinência com a postulação deduzida no agravo de instrumento.
3. Quanto ao alegado direito de reserva de honorários advocatícios, cumpre consignar que o agravo de instrumento não se presta a revisão das decisões anteriores proferidas no processo e que a matéria se encontra manifestamente fulminada pela preclusão, estando exaurida a competência dessa instância recursal para deliberar sobre o pedido de destaque de honorários, que foi e indeferido no julgamento do Agravo de Instrumento no 0725156-11.2022.8.07.0000.
3.1. É impertinente o pedido de suspensão da execução sob alegação de que não houve o trânsito em julgado do referido acórdão, uma vez que não pende recurso dotado de efeito suspensivo em face do julgado, sendo certo que eventual pedido nesse sentido deve ser postulado no bojo daquele recurso, perante a instância judicial em que se encontra.
4. Ainda que se trate de reiteração de recurso que versa sobre matéria preclusa, mas levando em conta a presunção de boa-fé processual, que o recorrente não é parte da relação creditícia e que a interposição do recurso não trouxe prejuízo a execução originária, deixo de lhe impor multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC.
5. Agravo interno desprovido. Pedido de incidência da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC indeferido